Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. REACOMODAÇÃO. RECURSO QUE IMPUGNA APENAS O VALOR DA CONDENAÇÃO. ATRASO DE 11 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ASSISTÊNCIA MATERIAL FORNECIDA PELA COMPANHIA AÉREA. PRECEDENTES. DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que não há comprovação da ocorrência de danos morais no presente caso. Afirma que em casos de atraso e cancelamento do voo os danos morais não são presumidos e que a condenação fixada na sentença de origem é excessiva e desproporcional. Argumenta, ainda, que o autor foi reacomodado em voo no mesmo dia do originalmente adquirido e que forneceu toda assistência material. Requer a redução da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto pela requerida, a controvérsia do presente caso limita-se ao valor da condenação por danos morais.
4. É certo que não há um critério matemático exato para atestar o valor indenizatório em casos de danos morais. Assim, deve o julgador analisar as circunstâncias do caso concreto, apreciar a capacidade econômica e grau de culpabilidade das partes e aplicar os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
5. No caso em apreço, é incontroverso que, em razão do cancelamento do voo originalmente adquirido pelo autor, ele foi reacomodado em voo que chegou ao destino final com, aproximadamente, 11 horas de atraso em relação ao horário de chegada inicialmente previsto. No entanto, apesar da evidente falha na prestação dos serviços ofertados pela ré, é igualmente incontroverso nos autos que a companhia aérea forneceu ao consumidor toda assistência material exigida em casos de atraso e cancelamento de voos. A recorrente/requerida forneceu alimentação, hospedagem e transporte ao passageiro e o reacomodou em voo que partiu no mesmo dia, minimizando, assim, os efeitos do cancelamento do voo originalmente adquirido. Portanto, considerando as circunstâncias acima elencadas, é possível concluir que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), atende ao caráter pedagógico da decisão e repara os danos sofridos pelo autor. Tal como consta da inicial, o autor passaria uma semana de férias naquelas praias, não perdendo qualquer compromisso que lhe pude causar constrangimento, logo a intensidade do dano é muito menor.
6. Percebe-se, assim, que a empresa ré fez tudo o que lhe cabia para atenuar os prejuízos advindos de cancelamento do voo, seguindo as disposições do artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica além dos artigos 21, 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC, que tratam do cancelamento e da assistência ao passageiro.
7. Ademais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) foi fixada em caso muito semelhante ao dos autos em análise, conforme corrobora o seguinte precedente: (Acórdão 1262522, 07565040420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para reduzir a condenação da ré por danos morais para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.